Tribunal: TJMT
Processo: 0000123-09.2019.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000123-09.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR HAIGERT - CPF: 043.731.731-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARONILTA MARIA DE SOUZA - CPF: 848.669.341-15 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000123-09.2019.8.11.0015

APELANTE: FABIO JUNIOR HAIGERT, ARONILTA MARIA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO MAJORADO [POR TER SIDO COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL] – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – RECURSO DE
ARONILTA MARIA DE SOUZA
: ALEGADO ESTADO DE NECESSIDADE – INAPLICABILIDADE – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – RECURSO DE
FÁBIO JÚNIOR HAIGERT
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS DA LIGAÇÃO DO APELANTE COM A TRAFICÂNCIA PRATICADA PELA CORRÉ –DESCABIMENTO – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE ARONILTA, ALIADA AOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES PRISIONAIS RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DO ENTORPECENTE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS ACUSADOS –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não caracteriza coação moral irresistível a situação emq eu o coato não prova a ameaça, nem a irresistibilidade dela.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição de FÁBIO JÚNIOR da prática do crime de tráfico de drogas quando as circunstâncias do flagrante, alinhada às provas produzidas no
iter
processual, evidenciam a responsabilidade criminal a ele atribuída.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000123-09.2019.8.11.0015

APELANTE: FABIO JUNIOR HAIGERT, ARONILTA MARIA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Recurso de Apelação Criminal interpostos por
ARONILTA MARIA DE SOUZA
e
FÁBIO JÚNIOR HAIGERT
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (autos PJE n. 0000123-09.2019.811.0015), que julgou a denúncia procedente e os condenou pelo crime previsto no artigo 33,
caput
c/c o artigo 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Os apelantes foram condenados às seguintes penas:
(I)

ARONILTA
: 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa;
(II)
FÁBIO JÚNIOR
: 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa.

ARONILTA
postula sua absolvição, uma vez que agiu em estado de necessidade, porquanto “
foi ameaçada a fazer depósitos em dinheiro e levar droga, para dentro das dependências da penitenciária [...], para pagar as dívidas do seu sobrinho no ergástulo”
[doc. digital n. 90427481].

FÁBIO JÚNIOR
aduz que não há provas da autoria delitiva, uma vez que os elementos coligidos nos autos não evidenciam “
o vínculo subjetivo entre ele e sua tia [...] porquanto não sabia que ARONILTA trazia consigo drogas no momento da visita”
[doc. digital n. 90427487].

O Ministério Público rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos acusados, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 90427500].

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento dos apelos [doc. digital n. 96016472].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000123-09.2019.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[
...
] no dia 24 de novembro de 2018, por volta das 10h40, nas dependências da ‘Penitenciária Ferrugem’, localizada na Estrada Ângela, Km 5,5, Zona Rural, em Sinop/MT, ARONILTA MARIA DE SOUZA trouxe consigo, para fins de comercialização, 33 (trinta e três) trouxas com massa bruta de 114,6g (cento e quatorze gramas e seis decigramas) de substância entorpecente denominada ‘Cannabis sativa L.’, vulgarmente conhecida como ‘maconha’, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, FABIO JUNIOR HAIGERT concorreu para que ARONILTA MARIA DE SOUZA praticasse o crime de tráfico ilícito de drogas acima descrito.

Apurou-se que à época dos fatos FABIO JUNIOR HAIGERT induziu a indiciada ARONILTA, sua tia, a levar drogas para o interior da Penitenciária Ferrugem, local em que se encontrava preso. Relatou-se que, no dia 24 de novembro de 2018, por volta das 10h40min, a indiciada ARONILTA adentrou o referido estabelecimento prisional trazendo consigo, dentro de sua vagina, a droga acima descrita. Apurou-se, ainda que, enquanto aguardava na fila para ser revistada, a indiciada apresentou sinais de nervosismo, ficando com suas mãos trêmulas e solicitando uma cadeira para sentar, razão pela qual agentes prisionais a informaram que se estivesse com algum objeto ilícito seria levada para fazer um raio X.

Demonstrou-se que, nesta ocasião, a indiciada disse que não seria necessário submetê-la ao exame e, por conta própria, retirou da vagina um invólucro contendo as trouxas de droga acima descritas, bem como confessou que iria entrega-las para seu sobrinho FABIO JUNIOR e que receberia dele a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) pelo transporte [...]
”
(doc. digital n. 62539553).

Tendo em vista a conexão intersubjetiva entre as condutas, analiso os recursos conjuntamente.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito de ARONILTA MARIA DE SOUZA, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo preliminar para constatação de droga, laudo definitivo (doc. digital n. 90427497), e nos depoimentos testemunhais.

O
exame pericial elaborado pela Gerência de Criminalística – Coordenadoria Regional de Perícia Oficial e Identificação técnica de Sinop/MT – atestou que se tratavam de “
33 (trinta e três) porções de substâncias compostas por material vegetal de tonalidade pardo-esverdeada constituída por folhas, caulículos, inflorescências e sementes que estavam acondicionadas em embalagens plásticas do tipo ‘trouxa’ [...]”
, com massa bruta de
114,6g
(cento e quatorze gramas
e seis decigramas)”
e que apresentou resultado positivo para a presença de
Cannabis sativa L. (maconha)
.

Quanto à autoria,
na fase investigativa
a agente prisional,
NOEMI GUEDES, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] a indiciada se encontrava na fila para revista para adentrar na Unidade Penitenciária Ferrugem de Sinop-MT, para visitar seu sobrinho FÁBIO JÚNIOR HAIGERT que se encontrava recolhido no raio laranja, cela 2; QUE a todo momento ela aparentava estar nervosa, chegando até a pedir uma cadeira para se sentar; QUE suas mãos estavam trêmulas; QUE quanto as agentes plantonistas lhe perguntaram o porquê do nervosismo e ela não conseguia falar, a mesma foi orientada que se estivesse com algum objeto ilícito iria fazer um Raio-X; QUE a indiciada então disse que não precisava e abaixou-se, retirando de suas partes íntimas um invólucro; QUE após a embalagem foi aberta pela própria indiciada, onde continha 33 trouxinhas arredondadas de uma substância aparentando ser maconha; QUE a mesma não reagiu e disse que a droga seria entregue ao seu sobrinho, ora citado, e que a mesma iria ganhar R$ 300,00 pelo transporte; QUE a pessoa que lhe entregou a droga não a conhece e o ponto de entrega foi no Auto Posto Búfalo, na data de hoje, no período da manhã, antes de ir ao presídio [...]”
(doc. digital n. 690427497).

Semelhante são as declarações do agente penitenciário, VICTOR HUGO CARVALHO (doc. digital n. 690427497).

A acusada, ARONILTA, quando interrogada em sede policial, afirmou que:

“
[...] tem um sobrinho, FÁBIO JÚNIOR HAIGERT que se encontra recolhido no presídio ferrugem e que hoje iria visitá-lo e que já faz visita para ele há dois anos; QUE ontem a noite recebeu uma ligação de uma pessoa desconhecida a qual pediu que fosse hoje de manhã até o Búfalo e que levasse droga no interior do presídio; QUE tentou recusar, mas a pessoa foi bem clara dizendo: ‘se você recusar, sua família irá sofrer as consequências’ e disse apenas para levar e entregar para FÁBIO e que ele iria pagar os trezentos reais no interior do presídio pelo seu trabalho [...]; QUE esse FÁBIO se trata do seu sobrinho [...] e essa pessoa estava de capacete na cabeça e jaqueta e por isso não viu o rosto dele quando lhe entregou a droga [...]; QUE quando a interroganda tentou entrar no presídio, por volta das 7:30, ficou nervosa e acabou se entregando quando percebeu que não conseguiria entrar [...] e estava com as drogas inseridas na parte genital (vagina); QUE nunca foi detida, tem residência própria, tem um filho de 4, uma filha de 18 anos e dois netos [...]”
(doc. digital n. 90427497).

O coacusado, FÁBIO JÚNIOR, não foi ouvido em sede policial.

Em juízo foram auscultadas as testemunhas, NOEMI e VICTOR HUGO, e realizado os interrogatórios dos acusados.

Nesta etapa, os agentes prisionais, NOEMI e VICTOR HUGO, reafirmaram as declarações prestadas em sede policial, narrando:

“
Testemunha
: Eu estava na revista das mulheres e chegou a vez dela e ela ficou muito nervosa, não conseguia sentar nem na banqueta [...], e aí ela mesma se entregou, falando que estava com droga e ela mesmo puxou e tirou, estava enrolado num preservativo nas partes íntimas dela e perguntamos para quem era e ela disse que tinha o [...] FÁBIO JÚNIOR e que iria levar para ele [...] e apreendemos a carteirinha
[de visita]
dela e constava realmente a visita no nome dele”
(depoimento de NOEMI – arquivo digital - nome da mídia: inquirição testemunha Noemi Guedes.wmv)

“
Testemunha
: Nesse dia de plantão, fui designado para acompanhar essa senhora até a Delegacia porque ela tinha sido presa em flagrante com drogas. Ela estava bem nervosa e o pessoal da revista percebeu o nervosismo dela, trêmula, pediu uma cadeira para sentar, comportamento atípico, de quem já está com coisa errada. Informalmente depois [...] ela disse que o FÁBIO JÚNIOR havia pedido para levar essa droga e ela ia receber R$ 300,00 para entregar e tinha pegado no Posto Búfalo para entregar para o FÁBIO JÚNIOR. Ela confirmou isso. Ela é tia dele [...]. Eu cheguei a ver e era essa quantia
[de 33 (trinta e três) trouxinhas]
e estava com a droga introduzida nela [...] quando a agente prisional feminina pediu para ela e no nervosismo ela abaixou e tirou.

Defesa
: [...] ela disse se sabia a finalidade para qual o FÁBIO JÚNIOR ia utilizar essa droga?

Testemunha
: [...] disse, que para comercialização. Ela declarou que levava a pedido dele, inclusive falou quanto receberia por isso [...]”
(depoimento de VICTOR HUGO – arquivo digital – nome da mídia: inquirição testemunha Victor Hugo parte 02.wmv).

ARONILTA alterou parcialmente a versão dada em sede policia, afirmando que:

“
Ré
: [...] Eu recebi um telefonema [...] essa pessoa me falou que era para pegar a droga no Posto Búfalo e levar e tirar dentro do banheiro que uma pessoa ia pegar a droga lá dentro do presídio me conhecia, mas o FÁBIO não tem nada a ver com isso. Ele nunca me pediu nada. [...] eu fiquei com medo ou eu fazia ou ia acontecer alguma coisa com o FÁBIO lá dentro [...]. Eu peguei a droga já nervosa [...] no mesmo dia [...], porque eu ia visitá-lo [...]. Eu nunca tinha mexido com isso, entrei em pânico, as carcereiras já me conheciam e viu meu nervosismo e já deduziu que eu estava levando e eu confirmei na hora [...], mas o FÁBIO JÚNIOR nem sabia. Ele está preso há 3 anos [...] por tráfico [...] e eu visito ele durante dois anos [...], minha irmã mandava dinheiro e eu levava para ele [...].

Juiz
: [...] essa ligação eu não entendi bem, a pessoa ligou e falou que era para a senhora levar maconha lá para dentro [...]?

Ré
: Isso, aí eu não queria levar aí ele falou para mim que eu sabia o que iria acontecer, aí eu fiquei com muito medo [...]. Era para eu deixar no banheiro que uma pessoa iria lá pegar [...].

Juiz
: Quanto que a senhora iria receber por isso?

Ré
: O rapaz no telefonema falou que depois iria acertar comigo [...], mas não falou de valores.

Juiz
: Na Delegacia a senhora lembra o que você disse?

Ré
: Eu fiquei calada [...]. Falei o que aconteceu [...] e eu tava muito nervosa. Eu nem conheço a pessoa que ia pegar [...], mas o FÁBIO nem sabia. A pessoa que me entregou
[a droga no posto de gasolina]
eu não conhecia, ele estava de moto [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: interrogatório acusado Aronilta Maria de Souza.webm).

Por sua vez, o coacusado, FÁBIO JÚNIOR, negou ter solicitado que ARONILTA levasse droga para o presídio, acrescentando que:

Réu
: [...] até o momento que me tiraram para a visita, e daí depois [...] me tiraram e me levaram para o isolamento, até então eu não estava sabendo de nada. A ARONILTA é minha tia. Ela me visita há mais de um ano [...]. Eu estava esperando ela como visita [...] mas antes de ir para o local já me levaram para o isolamento e fiquei cinco dias lá [...] e depois meus colegas de cela ouviram pelo rádio o que aconteceu e me contaram [...].

Juiz
: [...] o senhor teria solicitado para ela levar e entregaria o equivalente a trezentos reais para ela [...].

Réu
: Não, eu não mexo com nada, não tenho nem condições para comprar um sabonete [...].

Juiz
: O senhor estava devendo dinheiro para alguém lá?

Réu
: Não”
(arquivo digital – nome da mídia: interrogatório acusado Fabio Junior Haigert.wmv)

Não merece crédito a alegação da defesa, referente ao estado de necessidade derivado das supostas ameaças feitas à ARONILTA, como justificativa para absolvição pela exclusão da ilicitude.

O artigo 24 do Código Penal dispõe:

“Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para

salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo

evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável

exigir-se”

Note-se que um elemento essencial para o reconhecimento de tal determinante é a verificação de perigo atual ou iminente, o que pode ser entendido como a exposição de determinado bem jurídico a uma situação de probabilidade de dano, sem destinatário certo e que esteja ocorrendo no momento ou em período bem próximo do fato praticado.

Nessa toada, é evidente que a situação descrita pela apelante não se amolda ao conceito apresentado, afinal, as alegadas promessas de mal grave teriam destinatários certos, já que direcionadas ao coacusado, FÁBIO, e seus familiares.

Na verdade, o fato narrado pela ré, em análise perfunctória, consubstanciado em mal grave direcionado a indivíduos a ela intimamente ligados, mais se aproximaria da coação moral ou
vis compulsiva
, que, se considerada irresistível, configuraria hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, apta a afastar a culpabilidade do agente e, assim, excluir o crime, conforme interpretação do artigo 22 do Código Penal; caso resistível, não afastaria a culpabilidade, mas atenuaria a pena na segunda fase dosimétrica, como previsto no artigo 65, III, “c”, do mesmo diploma legal.

Desse modo, cumpre investigar se foram preenchidos os requisitos exigidos para a caracterização da eximente ou da atenuante. A propósito, preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“Elementos da coação moral irresistível: são cinco requisitos: a) existência

de uma ameaça de um dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser

suportado pelo coato; b) inevitabilidade do perigo na situação concreta do coato; c)

ameaça voltada diretamente a pessoa do coato ou contra pessoas queridas a ele ligadas.(...); d) existência de, pelo menos, três partes envolvidas, como regra: o coator, o coato e

vítima; e) irresistibilidade da ameaça avaliada segundo o critério do homem médio e do

próprio coacto, concretamente."
(Código Penal Comentado. 17 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.252).

Diante de tal ensinamento, destaca-se que, para a configuração da coação

moral, irresistível ou não, exige-se um elemento não verificado na hipótese dos autos, qual seja, a

inevitabilidade do perigo por outro modo que não a prática do fato típico e ilícito. Isso porque a ré

detinha totais condições de agir em conformidade com o ordenamento jurídico e se abster da prática

da infração penal a ela imputada, já que podia levar as alegadas ameaças relatadas às autoridades

competentes [juízo da execução penal, órgão do Ministério Público, Polícia e Administração Prisional] para adotar as medidas necessárias e cabíveis, prevenindo a concretização do mal

prometido.

Assim, para que estivesse configurado o estado de necessidade, seria

necessário que se comprovasse que a prática do crime era a única forma ao alcance da ré, ônus

que incumbe à defesa nos termos do artigo 156, do Código Penal, considerando-se as circunstâncias

em que ocorreu, e verificado, pela confrontação entre o bem jurídico em perigo e o bem lesado, a

razoabilidade ou não do sacrifício exigido daquele, o que não se verificou, de maneira que se torna

impossível o reconhecimento da excludente de ilicitude.

Nesse sentido:

[...]
Ausente a devida comprovação dos requisitos da excludente do "estado de necessidade" e não restando comprovada nos autos a absoluta e extrema necessidade da conduta praticada pela ré, em contrariedade com as normas legais em vigor, a manutenção da condenação é medida que se impõe
. [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0145.13.056562-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/08/2020, publicação da súmula em 28/08/2020)

“"PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
INTERNO QUE TENTA

LEVAR MACONHA PARA DENTRO DO PRESÍDIO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO

MORAL IRRESISTÍVEL NÃO CONFIGURADA
[...] 1 Réu condenado por infringir o artigo 33,

combinado com 40, inciso III, da Lei 11.343/06, depois de ter sido preso em flagrante

transportando dezenove porções de maconha escondidas na cavidade anal para o

interior da cela no Presídio da Papuda. 2
A coação moral irresistível ocorre quando é

insuperável ou inevitável o comportamento ilícito, sendo aplicável somente quando o

agente não consegue se opor ao mal prometido. É ônus da defesa prová-lo, o que não

ocorre quando o réu apenas alega que foi coagido por outros internos a transportar a droga do pátio para as celas do presídio. Caberia a ele se abster da prática delituosa e

agir em conformidade com o direito, noticiando as eventuais ameaças às autoridades

estatais para adoção das medidas necessárias

[...]”
(TJDF - Acórdão n.1068741,

20160111020957APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1ª

TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018).

“[...]
Não há que se falar em absolvição devido à alegada coação moral

irresistível ou mesmo aplicação da atenuante da coação moral resistível (artigo 65,

inciso III, alínea 'c', 1ª parte, do Código Penal) senão há qualquer prova de que o

recorrente tenha transportado drogas em razão de ameaças do traficante com quem

tinha dívida ou que estivesse sofrendo qualquer outro risco iminente
. [...]"
(TJDF -

Acórdão n.932141, 20150110166513APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI,

Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de

Julgamento: 31/03/2016, Publicado no DJE: 06/04/2016)

Portanto, não merece acolhida a tese absolutória arguida pela defesa de ARONILTA, ante a não comprovação do alegado estado de necessidade (
rectius
: coação moral irresistível).

No que pertine à absolvição de FÁBIO JÚNIOR em razão da ausência de provas da autoria delitiva, a pretensão não prospera.

No presente caso, o conjunto probatório demonstrou, à saciedade, que ARONILTA adquiriu as drogas a pedido de FÁBIO JÚNIOR, com as quais pretendia ingressar no presídio onde ele se encontrava recluso.

Para obter seu intento, ela embalou o produto, o introduziu na vagina e se dirigiu ao estabelecimento prisional. Em razão do nervosismo dela – notado pelos funcionários do ergástulo – foi ela informada que deveria se submeter ao exame de raio x.

Diante da situação, ARONILTA admitiu o transporte da droga, retirou os entorpecentes do corpo e os entregou para os agentes de segurança.

Os policiais penais, NOEMI e VICTOR HUGO, nas duas oportunidades que foram auscultados confirmaram que ARONILTA pretendia ingressar no presídio com as drogas escondidas no corpo e entregá-las para FÁBIO JÚNIOR.

Muito embora a apelante tenha negado, em juízo, que a droga tinha como destinatário o seu sobrinho – que se encontrava segregado no presídio – a
nova
versão apresentada confronta com os testemunhos das agentes prisionais que a revistaram.

Conforme depoimento delas, no momento da apreensão ela
confessou
que a droga era para ser entregue a FÁBIO JÚNIOR, seu sobrinho, a quem visitava com certa regularidade, de quem receberia a importância de R$ 300,00 (trezentos reais).

Depois, não convence a alegação de que não sabia a quem deveria entregar a droga no presídio, que deveria ser deixada “dentro do banheiro”

No contexto, “
é desnecessária, para a configuração do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecente seja encontrada em poder do

acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário

final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a

consumação do ilícito penal. Precedentes” [...]
(STJ, REsp 1384292/MG, Rel. Ministro ROGERIO

SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Destarte, deve ser mantida incólume a condenação de FÁBIO JÚNIOR pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022